Tribunal: TJPA
Processo: 0804170-20.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804170-20.2025.8.14.0008

APELANTE: AURICELIO DA SILVA BATISTA, MAXWELL SERRAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL AFASTADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Apelantes contra sentença que os condenou por roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, CP). Pena fixada em 07 anos de reclusão para um Apelante e 06 anos e 07 meses para o outro, em regimes fechado e semiaberto. Fatos consistem na subtração de celular, bolsa e valores mediante grave ameaça, durante a madrugada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade da dosimetria por ausência de individualização da pena;

(ii) é cabível o reconhecimento do concurso formal;

(iii) é legítima a exasperação da pena-base pelo repouso noturno;

(iv) houve inadequada valoração da confissão;

(v) subsiste a prisão preventiva de um dos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada. Não há nulidade por ausência de individualização. As circunstâncias objetivas foram analisadas de forma comum e as subjetivas de forma individualizada. Ausência de prejuízo. Aplicação do art. 563 do CPP.

2.

Concurso formal afastado. A ação criminosa atingiu um único patrimônio. A existência de duas pessoas sob ameaça não configura pluralidade de crimes sem subtração autônoma. Reconhecimento de crime único.

3.

Pena-base mantida acima do mínimo. O delito foi praticado durante o repouso noturno. Circunstância concreta que aumenta a vulnerabilidade da vítima e justifica maior reprovação.

4.

Segunda fase preservada.

4.1. Para um Apelante: compensação integral entre confissão e reincidência mantida.

4.2. Para o outro Apelante: redução pela confissão considerada adequada. Inexistência de fração obrigatória.

5.

Terceira fase ajustada. Mantida a majorante do concurso de pessoas. Afastado o concurso formal. Redimensionamento das penas.

6.

Regime prisional mantido. Regime fechado para Apelante reincidente. Regime semiaberto para Apelante primário.

7.

Prisão preventiva mantida. Fundamentação idônea na reincidência e garantia da ordem pública. Ausência de alteração fática. Contemporaneidade preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento dos recursos. Afastado o concurso formal. Reconhecido crime único de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Penas redimensionadas:

– Apelante 1: 06 anos de reclusão, regime inicial fechado. – Apelante 2: 05 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

1.

“Não há concurso formal quando a ação criminosa atinge um único patrimônio, ainda que mais de uma pessoa seja ameaçada.”

2.

“A prática do roubo durante o repouso noturno pode justificar a exasperação da pena-base porque eleva a vulnerabilidade da vítima.”

3.

“A compensação entre confissão e reincidência é válida quando equivalentes.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 70. CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AREsp 2480415/PA; STJ, AgRg no HC 765533/PB; STJ, AgRg no RHC 205516/GO; STF, HC 220573/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento às apelações para afastar o concurso formal de crimes e redimensionar as penas impostas aos apelantes
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804170-20.2025.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: AURICELIO DA SILVA BATISTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MAXWELL SERRAO DOS SANTOS

DEFESA: BRENDA MARGALHO DA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Auricelio da Silva Batista e Maxwell Serrao dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, respectivamente, às pena de 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado e semiaberto, com direito à apelar em liberdade concedido apenas para Maxwell Serrão dos Santos.

Consta da denúncia que, no dia 26.09.2025, por volta de 1h40, os Recorrentes, em conluio delitivo, abordaram as vítimas Luane Mikaely Moraes Ribeiro e Daiane Gouvea dos Santos, mediante grave ameaça com menção de uso de arma de fogo, subtraindo de Luane um aparelho celular e uma bolsa contendo R$ 30,00, documentos e um carregador; após acionamento policial, o celular subtraído foi localizado em posse de Auricelio da Silva Batista e a bolsa nas proximidades do local de detenção de ambos.

A denúncia foi recebida em 17.10.2025. (ID 35179873)

A sentença foi proferida em 15.12.2025 (ID 35179909).

Nas razões recursais (ID 35179937), a Defesa de Auricelio da Silva Batista suscita, preliminarmente, nulidade da dosimetria por violação ao princípio da individualização da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido apreciadas de forma englobada; no mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por alegada inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias do crime; ao final, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade.

Nas razões recursais de Maxwell Serrão dos Santos (ID 35179951), a Defesa sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer concurso formal de crimes, afirmando que os fatos decorreram de uma única ação delitiva, em um único contexto fático, com subtração de um único bem, de modo que a grave ameaça dirigida à segunda pessoa não caracterizaria novo delito; além disso, pleiteia a revisão da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal, por reputar genéricas as circunstâncias utilizadas para a exasperação, bem como o redimensionamento da reprimenda em razão da valoração atribuída à confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID 35179955), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, refutando a alegação de nulidade por ausência de individualização e defendendo a correção da dosimetria, bem como a manutenção da custódia cautelar, nos termos expostos na peça.

No parecer da Procuradoria de Justiça (ID 35951212), quanto ao recurso de Auricelio da Silva Batista, houve manifestação pelo não conhecimento do pedido de revogação da custódia cautelar e, no tocante demais pedidos, pelo desprovimento; e, em relação ao recurso de Maxwell Serrão dos Santos, a manifestação se deu pelo desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena – recurso de Auricelio da Silva Batista

Auricelio da Silva Batista suscita nulidade da sentença sob o argumento de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, ao fundamento de que a análise das circunstâncias judiciais teria sido realizada de forma conjunta para ambos os Recorrentes, sem distinção concreta quanto às particularidades subjetivas de cada qual.

A alegação não procede.

A sentença evidencia que o Juízo singular examinou as circunstâncias judiciais comuns de maneira uniforme apenas no que concerne ao vetor objetivo “circunstâncias do crime”, por ter entendido que o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno atingiu ambos de modo equivalente. Não houve avaliação desfavorável a nenhum dos Recorrentes no tocante às circunstâncias subjetivas.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante procedeu à análise individualizada das atenuantes e agravantes, reconhecendo a reincidência exclusivamente em relação a Auricelio e a primariedade quanto a Maxwell, com reflexos distintos na pena intermediária, individualização que se seguiu até o encerramento da dosimetria da pena de ambos.

A nulidade por ausência de individualização somente se justifica quando o magistrado ignora diferenças evidentes ou deixa de fundamentar a identidade das situações. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sob pena de incidência do princípio da instrumentalidade das formas, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC 798225/RS).

No caso concreto, a ausência de valoração negativa no tocante às circunstâncias judiciais, no âmbito da pena-base, seguida da avaliação separada das atenuantes e agravantes de cada um dos Recorrentes na segunda fase e a fixação do regime inicial diferenciado para eles revela atenção às particularidades subjetivas. Inexiste prejuízo concreto demonstrado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que os Recorrentes, às 1h40min de 26/09/2025, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, subtraíram de Luane Mikaely Moraes Ribeiro, a qual estava na companhia de sua tia Daiane Gouvea dos Santos, um aparelho celular, bolsa, dinheiro, documentos e um carregador.

A sentença condenou os Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando as regras do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal).

As pretensões recursais restringem-se à configuração do concurso formal, à exasperação da pena-base em razão do repouso noturno e, quanto a Auricelio, a manutenção da prisão preventiva.

Do concurso formal

No tocante ao concurso formal, a sentença reconheceu a existência de duas vítimas submetidas à grave ameaça, ainda que apenas uma tenha experimentado subtração patrimonial, concluindo pela incidência do art. 70 do Código Penal.

A leitura atenta da imputação revela que, desde a denúncia, descreve-se como vítima da subtração apenas uma pessoa, Luane, sendo a outra, Daiane, mencionada como acompanhante, sem narrativa de tentativa autônoma de subtração de bem próprio. A condenação operou-se por roubo consumado, modalidade que pressupõe inversão da posse do bem, circunstância não verificada em relação a patrimônio diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, quando toda a ação criminosa se dirige a um único patrimônio, não há falar em pluralidade de crimes, ainda que a grave ameaça atinja mais de uma pessoa, devendo ser afastado o concurso formal para reconhecer crime único (STJ - AREsp 2480415/PA).

No caso sob exame, ausente pluralidade de bens jurídicos patrimoniais efetivamente lesados, impõe-se o reconhecimento de crime único de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Da dosimetria da pena

No tocante à primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada para ambos os Recorrentes acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter sido o roubo praticado durante o repouso noturno, por volta da meia-noite, quando a vítima retornava de evento festivo, conforme relato judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o cometimento do delito nesse período pode extrapolar a normalidade do tipo penal, por favorecer a ação criminosa e ampliar a vulnerabilidade da vítima (STJ – AgRg no HC 765533/PB), circunstância que, no caso concreto, revela incremento real de reprovabilidade, legitimando a exasperação moderada da pena-base.

Na segunda fase, quanto a Auricelio da Silva Batista, houve reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, procedendo-se à compensação integral, solução que deve se manter hígida diante da equivalência axiológica das circunstâncias.

Em relação a Maxwell Serrão dos Santos, a sentença reduziu a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da confissão, não se podendo acolher a alegação de atenuação “tímida”, pois o ordenamento não estabelece fração aritmética vinculada para incidência de atenuantes, inserindo-se a dosimetria em juízo de discricionariedade regrada, passível de controle apenas diante de manifesta desproporcionalidade, inexistente na espécie (STF, HC 220573/SC).

Na terceira fase da dosimetria, mantida a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com acréscimo de 1/3, impõe-se, todavia, o afastamento do concurso formal anteriormente reconhecido, uma vez que toda a ação criminosa se dirigiu a um único patrimônio, inexistindo pluralidade de bens juridicamente lesados, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AREsp 2480415/PA).

Assim, redimensionam-se as reprimendas para reconhecer crime único de roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando-se, para Auricelio da Silva Batista, a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência, e, para Maxwell Serrão dos Santos, a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, preservados os demais fundamentos da sentença quanto à impossibilidade de substituição e de suspensão condicional da pena.

Do direito de recorrer em liberdade

No que concerne à prisão preventiva de Auricelio, a sentença fundamentou a manutenção da custódia na reincidência e na necessidade de garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que reincidência e registros pretéritos podem justificar a segregação cautelar com fundamento na ordem pública (STJ - AgRg no RHC 205516/GO). Não se identifica ausência de contemporaneidade apta a desconstituir a decisão, sobretudo quando se está diante de condenação em regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Frise-se que a contemporaneidade subsiste porque a custódia foi mantida sem solução de continuidade, inexistindo alteração fática apta a afastar os fundamentos cautelares.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para afastar o concurso formal, reconhecendo crime único de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e redimensionar as penas para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, para Auricelio da Silva Batista, e 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Maxwell Serrão dos Santos, mantidos os demais termos da sentença.

Rejeitam-se as teses de nulidade por ausência de individualização da pena, de redução da pena-base fundada no repouso noturno, de atenuação insuficiente da confissão e de revogação da prisão preventiva de Auricelio da Silva Batista.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026